Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PETIÇÃO CÍVEL (241) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) Número do processo: 0718034-15.2020.8.07.0000 REQUERIDO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, JUIZ DE DIREITO LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS D E C I S Ã O Vistos etc. De acordo com a certidão de id 17130681, a advogada RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS distribuiu a presente petição por dependência ao Incidente de Suspeição n. 0703377-68.2020.8.07.0000, cuja petição inicial foi liminarmente indeferida por esta Relatoria, por ausência de condições da ação. Em busca realizada ao PJe, verifica-se que a advogada ajuizou onze nova ações semelhantes a esta na segunda instância, as quais foram distribuídas a juízos distintos, inclusive com idêntica peça inicial. Do que é possível compreender da presente ação, a advogada, em petições confusas e sem rigor técnico, semelhantes às que protocolou na ação n. 0703377-68.2020.8.07.0000 supracitada, suscita, uma vez mais, a suspeição do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis e do Juiz de Direito Leandro Borges de Figueiredo. As petições, novamente, não prezam pela adequação técnico-jurídica, de modo que não é possível compreender os fundamentos de sua irresignação, até porque o incidente é instaurado em nome próprio, apesar de a ação a que se refere, na origem, ter sido ajuizada em favor de terceira pessoa. Conforme informado na análise do processo 0703377-68.2020.8.07.0000, a celeuma que dá origem a todas essas ações tem início em decisão proferida pelo Juiz Leandro Borges de Figueiredo, o qual se declarou incompetente para julgamento da demanda original, nos autos da ação n. 0729539-34.2019.8.07.0001, e determinou a remessa da ação à Justiça do Trabalho. No feito, que tramitou na 8a Vara Cível de Brasília, Thiago Raphael de Almeida Medeiros, representado pela advogada ora requerente, ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de Banco do Brasil Tecnologia e Serviços e Outros, tendo como fundamento alegado assédio moral por acidente de trabalho. Ao se declarar incompetente, o Juiz Leandro Borges, um dos requeridos no presente feito, citou o enunciado da Súmula Vinculante n. 22 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador. Há notícias, nos autos originais, que a ação foi remetida ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e tramita regularmente, sob o número 0000248-37.2020.5.10.0009, na 9a Vara do Trabalho. Após o declínio de competência, a requerente, em nome próprio, instaurou o primeiro incidente processual, distribuído ao Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. No referido feito, n. 0727641-86.2019.8.07.0000, a ora requerente indica, por meio de inúmeras peças, que o Juiz Leandro Borges estaria atuando em benefício de uma das partes, em prejuízo ao autor da ação de indenização. Após oportunizar a parte a adequação do feito, sem sucesso, o Desembargador Arnoldo Camanho indeferiu o processamento do incidente e determinou o arquivamento do feito. Em seguida, a ora requerente instaurou o segundo incidente, n. 0700872-07.2020.8.07.0000, distribuído à Desembargadora Simone Lucindo. No feito, arguiu, por meio de diversas petições desconexas, semelhantes a que também juntou aos processos anteriores, a suspeição do Juiz Leandro Borges e também do Desembargador Arnoldo Camanho, apontando, em relação a este último, do que se pode compreender, a decisão proferida no primeiro incidente. Após a apresentação de inúmeras petições desconexas, a petição inicial do segundo incidente foi indeferida pela Desembargadora Simone Lucinda. A advogada então ajuizou o incidente n. 0703377-68.2020.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, cuja peça inicial também foi liminarmente indeferida, conforme já mencionado. A partir daí, a advogada ajuizou diversas ações, tanto em primeira quanto em segunda instância, com as mesmas “alegações” e sem qualquer rigor técnico. Só em segunda instância foram ajuizadas, entre 15 e 26/06/2020, mais dez novas ações. Confira-se: 719790-59.2020.8.07.0000 - Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini - 26/06/2020 0719747-25.2020.8.07.0000 - Gabinete do Des. Teófilo Caetano - 26/06/2020 0700950-64.2020.8.07.9000 - Gabinete da Desa. Simone Lucindo - 25/06/2020 0719139-27.2020.8.07.0000 - Gabinete da Desa. Simone Lucindo - 24/06/2020 0700934-13.2020.8.07.9000 - Gabinete da Desa. Simone Lucindo - 24/06/2020 0700915-07.2020.8.07.9000 - Gabinete da Desa. Vera Andrighi - 22/06/2020 0717766-58.2020.8.07.0000 - Gabinete da Desa. Simone Lucindo - 18/06/2020 0717378-58.2020.8.07.0000 - Gabinete da Desa. Simone Lucindo - 17/06/2020 0700880-47.2020.8.07.9000 - Gabinete da Desa. Simone Lucindo - 16/06/2020 0716062-10.2020.8.07.0000 - Gabinete do Des. Teófilo Caetano - 15/06/2020 Diante de tais informações, em análise conjunta com o conteúdo das peças trazidas a estes autos, verifica-se, uma vez mais, a inépcia da petição inicial, porque além de não conter pedido ou causa de pedir, nem fazer menção às hipóteses prevista no art. 145 do Código de Processo Civil, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Diante da inobservância de adequação técnico-jurídica da petição inicial, não é possível compreender em que medida os magistrados requeridos estariam atuando em benefício ou prejuízo de qualquer uma das partes, como alega a requerente. Não há fundamentação mínima da suspeição, não há indicação de razões que impediriam a atuação dos magistrados no feito original, n. 0729539-34.2019.8.07.0001, que, aliás, não tramita mais na 8a Vara Cível de Brasília, porque foi, há tempos, remetido à Justiça do Trabalho, onde os ora requeridos não têm qualquer jurisdição, ou seja, não tem qualquer poder de atuar no feito, como alega a requerente, em benefício ou prejuízo de qualquer uma das partes. Vale lembrar que o sistema processual brasileiro conta com recursos próprios para impugnação de decisões judiciais e, ainda, com Reclamação, quando verificado erro no procedimento adotado por magistrados. No caso, não há notícias de que a ora requerente tenha impugnado, por meios próprios, a decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho. Portanto, constata a inépcia da peça inicial, INDEFIRO o processamento do feito, com fundamento no art. 330, incisos I e II, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de julho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator